Tribunal: TJSP
Processo: 1008067-59.2019.8.26.0037
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE
SEGURANÇA ITCMD - BASE DE CÁLCULO - Pretensão de ver reconhecido o direito da incidência do ITCMD sobre o valor venal do imóvel (base de ITR) – Ordem concedida em primeiro grau - Decisório que merece subsistir - Artigo 16, parágrafo único, do Decreto Estadual no 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto Estadual no 55.002/2009 Norma que, ao adotar o valor médio

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE
SEGURANÇA ITCMD - BASE DE CÁLCULO - Pretensão de ver reconhecido o direito da incidência do ITCMD sobre o valor venal do imóvel (base de ITR) – Ordem concedida em primeiro grau - Decisório que merece subsistir - Artigo 16, parágrafo único, do Decreto Estadual no 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto Estadual no 55.002/2009 Norma que, ao adotar o valor médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (no caso de imóvel rural), provocou majoração do tributo - Majoração indireta de tributo que reclama a edição de lei específica - Sentença mantida - Remessa necessária desacolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária Cível no 1008067-59.2019.8.26.0037, da Comarca de
Araraquara, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos
CÉLIO TERRA, MARCIA FUZARO TERRA CARDIAL, DENISE FUZARO
TERRA GOMES e HELOISA FUZARO TERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Desacolheram a remessa necessária. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa
Necessária no:
1008067-59.2019.8.26.0037
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorridos: CÉLIO TERRA E OUTROS
Interessados:
DELEGADO
DA
DELEGACIA
REGIONAL
TRIBUTÁRIA DE ARARAQUARA
Comarca:
ARARAQUARA
Voto no:
29199
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE
SEGURANÇA ITCMD - BASE DE CÁLCULO
- Pretensão de ver reconhecido o direito da
incidência do ITCMD sobre o valor venal do
imóvel (base de ITR)
Ordem concedida
em primeiro grau - Decisório que merece
subsistir - Artigo 16, parágrafo único, do
Decreto Estadual no 46.655/2002, com
redação dada pelo Decreto Estadual no
55.002/2009 Norma que, ao adotar o valor
médio da terra-nua e das benfeitorias
divulgado pela Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo (no
caso de imóvel rural), provocou majoração
do tributo - Majoração indireta de tributo
que reclama a edição de lei específica -
Sentença mantida - Remessa necessária
desacolhida.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por CÉLIO TERRA E
OUTROS, em face do ato perpetrado pelo DELEGADO REGIONAL
TRIBUTÁRIO DE ARARAQUARA E OUTRO, objetivando assegurar o
recolhimento do ITCMD tendo por base de cálculo o valor venal
Imposto Territorial Rural (ITR).
A r. sentença de fls. 133/136, cujo o relatório ora se adota,
concedeu a segurança pleiteada para declarar o direito dos
impetrantes de recolherem o ITCMD com base no valor venal
utilizado para a cobrança do Imposto Territorial (ITR) dos imóveis
arrolados na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Subiram os autos a este Tribunal por força da remessa necessária
obrigatória, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que sentença
merece ser confirmada por seus próprios fundamentos.
Não se olvida da competência do Estado de São Paulo para
determinar a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis Doação - ITCMD. E assim o é, tanto que editada a Lei
Estadual no 10.705 de 28 de dezembro de 2000.
Tal norma determina que:
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o
valor venal do bem ou direito transmitido,
expresso em moeda nacional ou em UFESPs
(Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei,
considera-se valor venal o valor de mercado do
bem ou direito na data da abertura da sucessão
ou da realização do ato ou contrato de doação.
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base
de cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a
ele relativo, ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana - IPTU.
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a
ele relativo, ao valor total do imóvel declarado
pelo contribuinte para efeito de lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E tais regras foram repetidas no Decreto no 46.655/2002, por meio
do qual foi aprovado o Regulamento do Imposto sobre Transmissão
'Causa Mortis' e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - (ITCMD),
de que trata a Lei no 10.705, de 28-12-00 (respectivamente arts.
12 e 16).
Contudo, o Decreto Estadual no 55.002/2009, que alterou o
Decreto Estadual no 46.655/02, ao adotar novo parâmetro para a
base de cálculo do ITCMD, ou seja, o valor médio da terra-nua e
das benfeitorias divulgado pela Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão de
reconhecida idoneidade, no caso de imóvel rural, provocou
majoração do tributo, em ofensa ao princípio da legalidade,
insculpido no art. 150, I, da CF/88 e no art. 97, inc. II, § 1o, do
CTN.
Nesta esteira, lembrando que somente por lei específica seria
possível a majoração do tributo, a concessão da ordem era medida
que se impunha.
Oportuna a lição do Des. Nogueira Dienfenthäler proferida na Ap.
no 0015788-41.2013.8.26.0053, da 5a Câmara de Direito Público,
julgado em 10 de fevereiro de 2014:
“A lei, como se vê, dispõe claramente que o
valor da base de cálculo não poderá ser inferior
àquele adotado para fins de lançamento do
IPTU. Desta forma, o contribuinte, mesmo que
declare
ou
atribua
valor
inferior,
deverá
recolher o tributo tomando por base o valor
venal definido para fins de lançamento do IPTU.
Esta é, aliás, a 'mens legis' do dispositivo:
impedir
que
os
envolvidos
arbitrem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fraudulentamente preço vil para o bem imóvel
e, assim, recolham menos impostos.
Ocorre, contudo, que o Estado fez por bem
inovar na legislação em voga. Ao invés de
adotar a base de cálculo mínima prevista em lei
(valor venal do IPTU) fez por bem editar
decreto (Decreto Estadual n.o 55.002/2009)
determinando a adoção do valor venal para fins
de lançamento do ITBI.
Desta forma, houve por meio de decreto
inovação na legislação, de vez que alterou por
completo
comando
previsto
na
legislação
estadual: a base de cálculo mínima ao invés de
ser o valor venal para fins de lançamento de
IPTU passou a ser o para fins de ITBI.
Antes de prosseguirmos, prudente fazer um
breve parêntese para melhor aclarar a celeuma.
Em princípio, não causaria celeuma adotar-se a
base de cálculo do ITBI, de vez que - em tese -
ele também se lastreia no valor venal do bem,
ou seja, a mesma base de cálculo do IPTU.
Ocorre, contudo, que no município de São Paulo
houve verdadeira cisão, com ambas as legislações adotando base de cálculo
diferenciada: o IPTU mantendo o 'valor venal' e
o ITBI passando a adotar o chamado 'valor
venal
referenciado',
que
se
lastreia
em
levantamentos constantes dos valores de venda
no mercado.
Sem adentrar na análise da legalidade desta
manobra da municipalidade que não é objeto da
presente demanda vê-se que no Município de
São Paulo o valor venal para fins de lançamento
do ITBI passou a ser invariavelmente maior do
que o do IPTU, notadamente porque este último
é reajustado mais em razão de critérios de
conveniência política do que em razão de
evolução do mercado.
Vislumbrando este cenário, o Fisco Estadual fez
por bem alterar o decreto regulamentador do
ITCMD para o fim justamente de prever como
base de cálculo o valor venal para fins de ITBI.
Com esta manobra, galgou maior arrecadação,
posto que houve aumento substancial da base
de cálculo. É justamente esta manobra o objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ataque na presente pretensão, sendo este o
cerne do pedido.
Voltando
à
análise
do
caso,
a
inovação
perpetrada por meio de decreto violou o
princípio da legalidade.
Quisesse o legislador adotar nova base de
cálculo
mínima
deveria
ter
se
valido
de
alteração na Lei Estadual n.o 10.705/2000 e
não a simples alteração do decreto regulamentador. Como visto, a manobra
adotada implicou sim em alteração da base de
cálculo (tornou impossível a adoção do valor
venal para fins de lançamento do IPTU como
valor mínimo) e provocou aumento substancial
do
tributo,
sem
que,
para
tanto,
fosse
observado o princípio da legalidade”.
Neste sentido, caminha a jurisprudência da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal de Justiça:
“MANDADO DE SEGURANÇA
ITCMD
Imóvel
urbano
Questionamento com relação à base
de cálculo do tributo
Impossibilidade de se
utilizar o valor venal de referência do ITBI
divulgado pelo Munícipio de São Paulo para
aferição do valor de mercado do imóvel urbano

Em
se
tratando
de
imóvel
rural,
o
recolhimento do tributo deve ser feito com base
no ITR Ilegalidade da base de cálculo exigida
com fundamento nos Decretos Estaduais de
número
46.655/2002
e
55.002/2009

Sentença que concedeu a segurança mantida
Reexame necessário não provido”.
(TJSP;

Remessa
Necessária
Cível
1052141-53.2019.8.26.0053;
Relator
(a):
Luís
Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 18/08/2020; Data de Registro:
18/08/2020).
“REEXAME
NECESSÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
ITCMD
Base de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Determinação legal de que não poderá ser
inferior ao ITR para imóveis rurais
Art. 13,
caput e II, da Lei Estadual no 10.705/00

Impossibilidade de exigência fiscal que adote a
base de cálculo com arrimo no Decreto Estadual
no 55.002/09
Majoração indireta de tributo
que reclama a edição de lei específica

Princípio da Legalidade Art. 150, caput e I, da
CF
Art. 97, caput, II, e §1o, do CTN

Precedentes desta Corte de Justiça Sentença
mantida Reexame necessário não provido”.
(TJSP;

Remessa
Necessária
Cível
1031116-80.2019.8.26.0506; Relator (a): Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/07/2020;
Data de Registro: 27/07/2020).
“REEXAME
NECESSÁRIO

Mandado
de
segurança
ITCMD
Base de cálculo
Lei
Estadual no 10.705/00
Valor fixado para o
lançamento do ITR, como patamar mínimo

Procedimento administrativo de arbitramento
(art. 11 da LE no 10.705/2000), que exige
avaliação singular ou concreta, com elementos
e critérios objetivos de indicação de valores

Alteração, contudo, da base de cálculo, mediante critério genérico, pautado em
"valores médios da terra nua e das benfeitorias,
divulgados pela Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo através
do Instituto de Economia Agrícola (IEA)"

Decreto no 46.655/02 (art. 16, III, parágrafo
único) Inadmissibilidade Ofensa ao princípio
da legalidade, por real e indevida substituição
de patamar mínimo de base de cálculo (do ITR
para o IEA) e majoração desta base de cálculo
despida de lei formal
Sentença mantida.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO”.
(TJSP;

Remessa
Necessária
Cível
1007322-05.2019.8.26.0482; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/06/2020;
Data de Registro: 04/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
À vista do exposto, e incorporados os fundamentos acima
alinhavados, desnecessário acréscimo para se concluir que a
respeitável sentença deu o adequado deslinde à controvérsia,
merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o que basta para
o respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a
do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, pelo meu voto, desacolhe-se a remessa necessária.
RUBENS RIHL
Relator